Tribunal: TJMT
Processo: 1038004-90.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038004-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO DIAS - CPF: 159.034.009-49 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), EMIRLEI CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 869.683.199-34 (APELANTE), RONAY GOMES PEREIRA - CPF: 815.239.041-00 (APELANTE), AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (APELANTE), F. M. DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 03.709.067/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1038004-90.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
José Osmar Bergamasco e outros

Apelado:
Antônio Augusto Dias

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PARTE AUTORA COMO PROPRIETÁRIA DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR RECEBEU PELA VENDA DO IMÓVEL – VENDA A PREÇO VIL – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ART. 487, I, CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1038004-90.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
José Osmar Bergamasco e outros

Apelado:
Antônio Augusto Dias

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Osmar Bergamasco e outros em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de escritura pública e registro de compra e venda de imóvel que lhes move Antônio Augusto Dias, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel objeto do litígio, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por consequência, julgou improcedente a reconvenção, condenando os reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que o
decisum
incorreu em afronta ao direito, pois, apresentaram diversas provas e argumentos jurídicos que resguardam o direito da propriedade, de forma que o registro de escritura pública do imóvel objeto da lide foi formalizado conforme determina a Lei de Registros Públicos, bem como com a apresentação dos devidos documentos ao Cartório de Registro de Imóveis, não havendo que se falar em nulidade por simulação. Requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 4457834), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Devidamente intimados, os apelantes apresentaram manifestação (id. 91489977), requerendo o afastamento da preliminar invocada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1038004-90.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
José Osmar Bergamasco e outros

Apelado:
Antônio Augusto Dias

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Antônio Augusto Dias ajuizou ação anulatória de escritura pública e registro de compra e venda de imóvel em desfavor de José Osmar Bergamasco e outros, aduzindo que, em 07.07.2008, adquiriu um imóvel urbano situado na Vila Boa Esperança, em Cuiabá/MT, tendo como vendedores Oscar Nunes da Silva e Ivoni Aparecida Godoy da Silva, os quais, repassaram procuração ao Sr. Américo Viana de Almeida para realizar a escritura de compra e venda, que por sua vez substabeleceu o referido instrumento procuratório ao Sr. Ronay Gomes Pereira, contudo, o aludido negócio jurídico não foi devidamente averbado por falta de condições financeiras.

Segue aduzindo, que o Sr. Ronay Gomes Pereira, por ser pessoa de sua confiança, solicitou uma procuração do mesmo com a alegação de existir um crédito a ser recebido, todavia, a referida procuração foi utilizada para vender o bem imóvel ao Sr. José Osmar Bergamasco e a sua esposa, entretanto, tal venda é nula, pois, além de se tratar de um golpe aplicado em idoso, não houve a notificação dos locatários do bem alhures acerca da venda realizada, que foi feita a preço vil, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 87982470), alegando que o autor não comprovou qualquer mácula no negócio realizado, que foi devidamente escriturado e averbado, sendo que a procuração dada ao Sr. Ronay Gomes Pereira não tem qualquer ligação com o negócio realizado entre as partes, de modo que pleitearam pela improcedência da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor sempre foi o dono do imóvel em questão e que os réus não apresentaram nenhuma prova de que o mesmo tenha recebido qualquer valor pela venda do bem, que ainda foi realizada a preço vil, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade do
“negócio simulado na compra e venda do imóvel em litígio (matrícula n° 47.756), devendo retornar ao status anterior ao negócio”
, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 87982548).

Irresignados, os apelantes se insurgem contra a r. sentença, trazendo as mesmas alegações ventiladas na peça de defesa, sustentando que apresentaram diversas provas e argumentos jurídicos que resguardam o direito da propriedade, de forma que o registro de escritura pública do imóvel objeto da lide foi formalizado conforme determina a Lei de Registros Públicos, bem como com a apresentação dos devidos documentos ao Cartório de Registro de Imóveis, não havendo que se falar em nulidade por simulação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que a d. magistrada julgou procedente a ação anulatória de escritura pública e registro de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor, ora apelado, sempre foi o dono do imóvel em questão e que os réus, ora apelantes, não apresentaram nenhuma prova de que o mesmo tenha recebido qualquer valor pela venda do bem, que ainda foi realizada a preço vil, senão vejamos,
verbis
:

“
Da leitura dos autos e das provas colhidas, verifica-se que possui razão o autor em postular a anulação do negócio, pois verifica-se dos depoimentos das testemunhas Fernando (inquilino do imóvel), José Osmar Bergamasco (requerido) e do réu Airto, que o autor sempre foi o dono do imóvel, tanto é que o inquilino confirma continua a realizar os pagamentos do aluguel para o Sr. Antonio (autor), ressalte-se que está no imóvel há 10 (dez) anos
.

O Sr. José O. Bergamasco (que figura atualmente como proprietário do bem), confirma que realizou a compra do imóvel, e como pagamento entregou ao Sr. Airto uma colheitadeira, avaliada em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
.

O Sr. Airto, em seu depoimento confirma que o autor tinha a intenção apenas de receber alguns créditos, corroborando com o alegado na inicial, de que tinha apenas a intenção de receber esses créditos e não de vender imóveis.

Demais disso,
tendo ficado incontroverso que é o Autor o dono do imóvel, para que a venda seja considerada válida, como buscam os requeridos, competiam aos mesmos, pelo menos a comprovação de que fora pago o devido valor ao autor, contudo, não ocorreu qualquer pagamento do imóvel ao autor (artigo 481 do Código Civil
).

A meu ver, as regras de experiência comum exigiam das partes um contrato de promessa de compra e venda e simples recibo de pagamento, padrão que se espera do "homem médio" para uma transação como essa. Até porque, o Sr. José adquiriu um imóvel pelo suposto valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), mas pagou apenas com a entrega de uma colheitadeira, e para a pessoa que não figura como proprietário do bem (Sr. Airto).

Demais disso, sequer há contrato de compra e venda do proprietário (autor) com qualquer uma das partes, assim, não há como não perceber que houve a simulação, e que o negócio deve ser anulado
.

[...]

Há de se ressaltar que é desnecessária maior dilação probatória, isto porque a qualquer homem médio seria fácil a constatação de que o negócio foi realizado a preço vil, em detrimento dos interesses da parte autora, que fez a procuração apenas com o fim de receber auxílio para recebimento de créditos, e teve sua confiança abusada por quem foi outorgado.”
(id. 87982548 – negritei e grifei)

Entretanto, os apelantes em suas razões recursais, se limitaram a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 87982470), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões dos apelantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, parte das alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, que o autor, ora apelado, sempre foi o dono do imóvel em questão e que os réus, ora apelantes, não apresentaram nenhuma prova de que o mesmo tenha recebido qualquer valor pela venda do bem, que ainda foi realizada a preço vil.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021